Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OBJETO. DIFERENÇA DE ICMS. CONTRIBUINTE. EMPRESA VAREJISTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO (CF, ART. 155, §2o, INCISOS VII E VIII). ALTERAÇÃO DO RATEIO E DO SUJEITO PASSIVO. PRESERVAÇÃO DO FATO GERADOR E DA REGULAMENTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996 (LEI KANDIR). SUJEITO ATIVO. ESTADO DESTINATÁRIO. CONSUMIDOR FINAL. SEDE. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO (JURÍDICO). DISTRITO FERERAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ACORDO. DESTINATÁRIO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE (CTN. ART. 123). LANÇAMENTOS. COMUNICADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À CONTRIBUINTE (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HIGIDEZ. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES DA AUTORA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO COMPLETA DOS FUNDAMENTOS DESENVOLVIDOS COMO CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o e 11).
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX e CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. A sistemática instituída pela Emenda Constitucional no 87/2015, que alterara os incisos VII e VIII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, não implicara criação de hipótese nova de incidência tributária, tratando apenas da repartição do ICMS nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, definindo os sujeitos ativos e passivo e a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial da exação, apurada com base na diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, afastando, destarte, a necessidade de regulamentação da inovação constitucional por meio de nova lei complementar federal.
4. Instituído e disciplinado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no âmbito do Distrito Federal, por meio da Lei Distrital n° 1.254/1996, alterada pela Lei Distrital n° 5.546/2015, a qual, atendendo à repartição do tributo introduzida pela EC n° 87/2015, definira o ente distrital como sujeito ativo do diferencial das alíquotas do ICMS, correspondente à diferença entre a alíquota distrital e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte do imposto ou não, localizado no seu território, mantendo-se, destarte, intactos os elementos essenciais ao tributo, ou seja, fato gerador, base de cálculo, alíquota, contribuinte, entre outros, legitimara, assim, a exigência do recolhimento do diferencial de alíquota do tributo (ICMS - DIFAL).
5. Considerando que a nova fórmula de distribuição e cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, incidente sobre operações de venda de bens e serviços efetuadas a destinatários localizados ou domiciliados fora do estado de origem, contribuintes ou não do imposto, implantada pela Emenda Constitucional no 87/15, não constituíra hipótese nova de tributo, e sim, regime de repartição de receita do tributo e definição do sujeito passivo, estabelecendo que toca ao estado de localização do destinatário o diferencial do imposto e que, em sendo o destinatário contribuinte da exação, deverá recolher o diferencial, e, na situação em que o destinatário não for contribuinte, caberá ao remente promover a realização da diferença entre a alíquota interna e a interestadual, não se vislumbra a necessidade de edição de nova lei complementar regulamentadora nem ofensa aos artigos 146, incisos I e III, e 155, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, da Constituição Federal, a cobrança do diferencial com lastro nas leis complementar e local editadas anteriormente à alteração constitucional.
6. Conquanto estipulado entre as partes contratantes que as mercadorias adquiridas pela contratante deveriam ser entregues em unidades operacionais espalhadas em todo o território nacional, a consumidora final do bem ainda seria, in casu, a sede da contratante, localizada no réu, Distrito Federal, porquanto fora essa que efetivamente contratara a operação e deveria constar das notas fiscais respectivas, não se traduzindo o recolhimento do imposto perante o Distrito Federal em lesão ao disposto no artigo 155, § 2o, VII e VIII, "b", da Constituição Federal, pois incabível autorizar-se ao contribuinte a escolha do Estado destinatário, sujeito ativo do tributo, com base em tratativas contratuais envolvendo o destino físico da mercadoria (art. 123 do CTN).
7. Os atos administrativo consubstanciados em comunicados de ocorrência do fato gerador do DIFAL/ICMS, repercutindo no lançamento do tributo, conquanto revestidos de presunção relativa de legitimidade, não são impassíveis de infirmação, ao contrário, podem ser desqualificados através de prova substanciosa em sentido contrário, donde, sobejando indene a legitimidade do sujeito ativo para sua cobrança, ausente a demonstração de pagamento em dobro do diferencial ao apelado e da violação aos princípios que apontara, inexiste fato apto a infirmar os lançamentos levados a efeito, ficando patente que o contribuinte não realizara o ônus probatório que lhe estava afetado, deixando de guarnecer o direito que invocar de sustentação subjacente (CPC, art. 373, I).
8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.